Tribunal: STF
Processo: Rcl 76769
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Levine Raja Gabaglia Artiaga, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores da Comarca de Goiânia/GO.



    A defesa técnica narra que foi oferecida denúncia em desfavor do reclamante, imputando-lhe a prática dos crimes de organização criminosa, peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, estelionato, falsidade ideológica e lavagem de capitais.



    Segundo expõe, a investigação teve origem a partir de diligências do Ministério Público do Estado de Goiás — MPGO, que identificaram possíveis irregularidades praticadas por agentes do Poder Judiciário, incluindo Levine Raja Gabaglia Artiaga, à época magistrado com atuação na Comarca de Corumbá/GO.



    Relata que, com a conclusão das investigações, o MPGO ofereceu denúncia contra dezenove pessoas e que, em razão da prerrogativa de foro do reclamante, a denúncia foi inicialmente processada perante o Órgão Especial, enquanto os demais acusados tiveram seus feitos remetidos à primeira instância.



    Aduz que:



    Em 2021, o Órgão Especial determinou o desmembramento do processo, mantendo a competência apenas para julgar o núcleo judicial, composto por Levine Raja Gabaglia Artiaga, Graciele Matias dos Santos e Efraim Soares de Moura. Posteriormente, com a aplicação da pena de aposentadoria compulsória a Levine Raja Gabaglia Artiaga no âmbito de um processo administrativo disciplinar, o Ministério Público requereu o declínio da competência para a primeira instância, baseando-se no entendimento firmado na AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso (doc. 1, p. 2).



    O pedido foi acolhido pelo desembargador relator e o processo passou a tramitar perante a 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores.



    Afirma que, após o declínio de competência, suscitou diversas questões processuais, incluindo alegações de nulidade da investigação por violação ao foro por prerrogativa de função e pedido de suspensão do feito até o julgamento do Inquérito – Inq 4.787 e do Habeas Corpus – HC 232.627/DF, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Assevera que, a despeito da sua argumentação, reiterada em embargos de declaração, a ação penal prossegue na primeira instância, com audiência de instrução designada para o dia 7/3/2025.



    Sustenta que, no presente caso, a decisão reclamada desconsidera a tese já formada por maioria no julgamento do Inq 4.787 e do HC 232.627/DF, que assegura a manutenção da prerrogativa de foro para crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções, ainda que o agente não mais ocupe o cargo no momento da instauração do inquérito ou da ação penal.



    Acrescenta que os fatos narrados na denúncia revelam conexão inquestionável entre as condutas imputadas e o exercício da magistratura, o que impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo reclamado.



    Diante disso, segundo alega, a usurpação de competência seria manifesta, sendo necessária a imediata remessa dos autos ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás — TJGO, sob pena de nulidade processual.



    Ao final, requer:



    (1) o conhecimento da presente reclamação, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “l” da Constituição Federal, no art. 988, inciso I, e § 4º do Código de Processo Civil e do art. 156 do RISTF; 



    (2) a concessão de medida liminar para sobrestar a tramitação da Ação Penal nº 5439405-32.2021.8.09.0000, até o julgamento final desta reclamação; 



    (3) sejam requisitadas informações, para, querendo, manifestar-se, além da oitiva da Procuradoria-Geral da República; e



    (4) no mérito, o julgamento procedente da reclamação, para cassar a decisão reclamada proferida nos autos da Ação Penal nº 5439405-32.2021.8.09.0000, pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, devendo proferir outra, observando-se a tese de julgamento fixada pelo Plenário do Supremo no julgamento do Inquérito 4787 e do HC 232.627/DF, ambos sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, remetendo-se os autos ao órgão jurisdicional competente (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, anoto que, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação pela parte interessada ou pelo Ministério Público para:



    [...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    Dito isso, a reclamação não merece seguimento.



    Isso porque o reclamante limitou-se a alegar o descumprimento de entendimento ainda por ser formalizado no Inq 4.787 e no HC 232.627/DF, ou seja, os processos paradigmas ainda carecem de uma decisão definitiva.



    Ademais, as decisões a serem tomadas no Inq 4.787 e no HC 232.627/DF, muito embora venham trazer uma relevante orientação jurisprudencial, produzirão efeitos apenas entre os sujeitos dos respectivos processos, dos quais o reclamante não fez parte.



    Com efeito, o Inq 4.787 e o HC 232.627/DF não atendem os requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, ter efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante (tutela de precedente), exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva, no qual a própria parte reclamante tenha intervindo como sujeito processual (tutela de decisão do caso).



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Verifico, desse modo, que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como uma espécie de atalho processual, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator